Tribunal: TJMT
Processo: 1013537-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1013537-34.2021.8.11.0000
RECORRENTE (s): JOSÉ GUILHERME JUNIOR
RECORRIDO (s): IGOR GIRALDI FARIA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOSE GUILHERME JUNIOR, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrida, assim ementado (ID 107248992):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA –REFORMA DA SENTENÇA EM SEDE DE APELO – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Reformada a sentença que julgara procedente o pedido exordial, prevalece o acórdão do Tribunal de Justiça que reconheceu a improcedência do pleito autoral. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n., Relator Desembargador: Dirceu dos Santos, j. em 25.10.2021) ”.
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acórdão de ID 118142476.
A parte recorrente alegou violação ao artigo 523 do Código de Processo Civil, argumentando que o aresto recorrido “não enfrentou a matéria relativa aos efeitos da extinção da ação monitória, cujo efeito principal é extinção de condenação, tornando-a inexistente, e sobre a qual foi fixado os honorários de sucumbência”. Assegura que “demonstrou e comprovou que a decisão final do julgado, que inverteu a condenação no pagamento de honorários advocatícios não tem base de cálculo”, razão pela qual o título não é exequível”.
Assevera que “para que se possa requerer o Cumprimento Definitivo de Sentença é necessário que a mesma tenha fixado o valor ou que se tenha procedido a conta de liquidação. No caso presente não houve a fixação dos honorários advocatícios em valor. Ao mesmo tempo, não houve e não há na sentença de origem qualquer conta de liquidação que indique a existência de valor de condenação sobre a qual se possa calcular honorários de sucumbência”.
Recurso tempestivo e preparado (IDs. 121375480 e 121305979).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 124436156).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Violação ao artigo 523 do CPC – Ausência de Fundamentação – Súmula 284/STF
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado e explicação de como ocorreu a violação, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. SUCESSÃO DE CÔNJUGE.DISPOSITIVO VIOLADO. INDICAÇÃO PRECISA. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO PRETORIANO. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
1. O princípio da primazia do julgamento do mérito somente se aplica aos recursos interpostos sob a égide do novo ordenamento de processo civil.
2. A falta de indicação precisa de qual o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação foi tida por violada caracteriza deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284-STF.
3. Requisito de conhecimento do recurso especial interposto com base em dissídio pretoriano é a demonstração analítica da alegada divergência, com a transcrição dos trechos que configurem o dissenso, mencionando as circunstâncias que identifiquem os casos confrontados.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1073482/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017)
A parte recorrente apontou por violado o artigo 523 do Código de Processo Civil, argumentando que o órgão fracionário recorrido não se manifestou referente a matéria relativa aos efeitos da extinção da ação monitória e que não há titulo exequível para amparar a execução.
Nesta perspectiva, é preciso ressaltar, em primeiro plano, que a indicação apenas da norma geral prevista no artigo 523 do CPC é insuficiente para fundamentar a questão posta em juízo, tendo em vista que este é composto do caput e de mais três parágrafos, cada um deles a contemplar situações distintas quanto a execução do título judicial e as consequências de eventual inadimplemento.
Para elucidar, em situação similar:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM ARESP. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. RECURSO ESPECIAL QUANTO A QUESTÃO QUE, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS, NÃO FOI APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DO ENTE FEDERATIVO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior tem a diretriz de que é deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem especificar quais foram os incisos violados. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF (AgInt no AREsp 1.530.183/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 19.12.2019; AgInt no AREsp 1.559.920/SE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 22.10.2020).
2. Na espécie, incide ao caso o óbice da Súmula 284/STF, uma vez que a parte recorrente aponta violação do art. 1.022 do CPC/2015, sem especificar, todavia, quais incisos teriam sido contrariados, a despeito da indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3. Em referência à suposta violação ao art. 489, § 1o., IV, do CPC, sabe-se que é inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (AgRg nos EREsp. 1.138.634/RS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJe 19.10.2010). Note-se, também: AgRg no AREsp 1.647.409/SC, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 01.07.2020;
AgInt no AREsp 1.264.021/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 01.03.2019; REsp 1.771.637/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 04.02.2019.
4. Na presente demanda - e à luz dos julgados ilustrativos - , incide o óbice da Súmula 211/STJ, uma vez que a questão suscitada no Recurso Especial não foi examinada pela Corte de origem, a despeito da oposição de embargos de declaração. Ressente-se o apelo especial do requisito do prequestionamento.
5. Agravo Interno do Ente Federativo desprovido.
(AgInt no AREsp 1766826/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 30/04/2021)
Lado outro, a parte recorrente não faz qualquer explicação de como teria ocorrido a mencionada violação, impossibilitando a delimitação da controvérsia.
Nesta trilha:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E EXECUÇÕES FISCAIS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa aos art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF.
2. Na hipótese em análise, houve o ajuizamento de ação indenizatória sob o argumento de que o Município de Niterói teria promovido a inscrição indevida de seu nome na dívida ativa, relativamente a débito de IPTU de terceiro, ajuizando, em seguida, diversas ações de execução fiscal, que redundaram em penhora de bens da parte autora.
3. O Tribunal de origem afirmou, com fundamento nas provas dos autos, que estão presentes os pressupostos necessários à responsabilização civil estatal, pois houve inscrição do nome da parte autora em dívida ativa de forma indevida, vez que o débito não lhe era imputável; b) a municipalidade não apresentou argumentos capazes de desconstituir o direito da parte autora; c) os danos morais, no caso, são presumidos, porquanto inquestionáveis e decorrentes do próprio fato.
4. No recurso especial, por sua vez, o ora agravante tão somente reitera a sua tese defensiva no sentido de que não existem elementos que demonstrem a ocorrência de dano. Com efeito, as razões recursais delineadas no especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto impugnado, tendo em vista que a parte recorrente não impugnou, de forma específica, os seus fundamentos.
Logo, mais uma vez, incide na espécie o óbice da Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
5. Ademais, a revisão de tais fundamentos, na forma como pretende o agravante, demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado a teor da Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1910564/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)
Neste cenário, a parte recorrente deveria indicar de forma precisa os artigos e incisos violados, esclarecendo como ocorreu a violação, a fim de delimitar a controvérsia, o que não o fez, razão pela qual é inviável a admissão do recurso neste ponto, nos termos da Súmula 284 do STJ.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.